Tribunal: TJDFT
Processo: 0714415-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714415-72.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RAFAEL PAUL AGRAVADO: NATANAELA DANIELA DO NASCIMENTO DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, aos agravantes para manifestarem-se, em cinco dias, sobre as preliminares de não conhecimento do recurso, ante a ilegitimidade ativa e a ocorrência de preclusão, bem como o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé (id. 46162266). Brasília - DF, 5 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora